Tribunal: TJDFT
Processo: 0724406-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Vistos. A parte recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e junta apenas a “guia de custas e emolumentos” relativa ao preparo recursal no ID 60298355, mas não apresenta o documento bancário hábil a comprovar o seu efetivo recolhimento. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se.